Tribunal: TJES
Processo: 5000167-64.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-64.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCELO DOS SANTOS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769).

2
. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

3
. Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. Devedor constituído regularmente em mora à luz do entendimento firmado no Tema 1132, do C. STJ.

4
. Necessária a anulação da sentença, porquanto presentes os requisitos de constituição válida e regular do processo.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000167-64.2023.8.08.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: MARCELO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

contra a r. sentença de ID nº 6213524 que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
MARCELO DOS SANTOS,
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas razões apresentadas no ID nº 6213526, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada, haja vista que “
a mora foi devidamente comprovada, mediante a expedição de notificação extrajudicial para o mesmo endereço fornecido por ocasião da realização do contrato entre as partes.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Para possibilitar melhor compreensão da casuística em apreço, faço um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos e que culminaram na prolação da decisão apelada.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
em face de
MARCELO DOS SANTOS
,
na qual aduz que celebrou com o requerido, em 08.03.2022, Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária, sob o nº 3626967146, no valor total de R$ 47.638,68 (quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.315,87 (mil trezentos e quinze reais e oitenta e sete centavos).

Contudo, sustenta que o apelado não cumpriu com as obrigações firmadas, uma vez que deixou de efetuar o pagamento a partir da 5
a
(quinta) parcela com vencimento em 09.08.2022, o que acarretou no vencimento antecipado de toda a sua dívida. Ressalta, ainda, que comprovou a mora por meio de notificação extrajudicial enviada no endereço informado no contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, requereu a busca e apreensão do veículo que lhe foi fiduciariamente alienado. Por sua vez, em despacho de ID nº 6213520 a MMª Magistrada de Primeira Instância determinou a intimação da Instituição Financeira para que comprovasse que constituiu em mora o requerido, “
mediante notificação extrajudicial entregue antes do ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula n. 11, do ETJES, ou comprovar que esgotou todas as tentativas de localização real do réu, no sentido de que a notificação por edital foi precedida de tentativa de localização ou de intimação pessoal em outros endereços
”.

Em resposta, o autor apresentou petição aduzindo que
“a notificação extrajudicial acostada aos autos é plenamente válida, visto que foi enviada no endereço informado pelo próprio réu quando da assinatura do contrato”.

Ato contínuo, sobreveio a sentença impugnada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo.

Pois bem.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA
É
IMPRESCINDIVEL
À
BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

No caso dos autos, a notificação extrajudicial colacionada ao ID nº 6213513 que instrui a ação de busca e apreensão ajuizada retornou ao remetente pelo motivo constante no documento como
“
não existe número
”
.

Em demandas pretéritas que tratavam do mesmo tema, registrei que o C. STJ possuía firme entendimento no sentido de que não era exigido, para fins de constituição em mora, que a entrega da notificação extrajudicial fosse feita na pessoa do devedor. Exige-se apenas, para fins de regularidade da constituição em mora, a
entrega
efetiva
da correspondência no endereço do contrato.

Ocorre que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1132), em acórdão ainda pendente de publicação, alterou seu entendimento para fixar a tese de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
.

Portanto, o precedente vinculante agora estabelece que, para fins de regular constituição em mora,
não
é
mais necessária a entrega da notificação no endereço do devedor, mas apenas a comprovação de que o envio foi feito para o endereço
apresentado pelo
contrato
.

Assim, discussões acerca do motivo pelo qual a notificação não foi entregue, como “endereço insuficiente”, “não existe número” e “ausente”, tornaram-se desimportantes, tendo em vista que, como dito, o C. STJ passou a reconhecer que basta o mero envio da notificação ao endereço fornecido no contrato para que o devedor esteja constituído em mora.

A propósito, o referido entendimento já vem sendo aplicado por outros Tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/67. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. INDIFERENÇA. TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PLEITEADA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no dia 09/08/2023, ao julgar os RESP nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o Tema nº 1132, indicando que "Para a comprovação da mora

nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação

extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
". Aliás, conforme o Informativo de Jurisprudência nº 782 do STJ, ficou delineado no julgamento dos referidos Recursos Especiais que
é indiferente que o retorno do AR esteja com o aviso de "ausente", de "mudou- se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento" para a constituição da mora, de modo que o entendimento atual da Corte da Cidadania é, exatamente, o de que o simples envio da notificação

ao endereço indicado contratualmente pelo devedor é suficiente para a comprovação da constituição em mora, sendo desnecessária qualquer outra atitude do credor para tanto
. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(TJMS; AI 1418751-40.2023.8.12.0000; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 29/09/2023; Pág. 139)

___
____________

Agravo de instrumento – Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação da mora porque não entregue a notificação no endereço do devedor por motivo de ausência. Insurgência. Entendimento estabelecido recentemente pelo E. STJ de que para a comprovação da mora basta a expedição da notificação ao endereço do devedor, sendo desnecessária sua entrega nesse local. Mora comprovada segundo esse entendimento
. Agravo provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2227847-56.2023.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2023; Data de Registro: 29/09/2023)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE POR TRÊS VEZES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERSO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao RESP 1951888/RS (acórdão ainda não publicado), para determinar o retorno dos autos à origem, para fins de processamento da ação de busca e apreensão, por entender que a mora

havia sido comprovada pelo simples envio da notificação

postal ao devedor para o endereço constante do contrato, ainda que a carta tenha sido devolvida pelo fato deste estar ausente por 3 vezes no ato da entrega
. 2. Diante do novo entendimento do STJ,
não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação

pelo devedor fiduciário, basta apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora

do devedor
. Precedente do c. STJ (RESP nº 1.951.888/RS). (...)
(TJDF; APC 07031.60-87.2023.8.07.0010; 175.8869; Quinta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 14/09/2023; Publ. PJe 27/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE AO RÉU. ENDEREÇO NÃO COBERTO PELA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENVIO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. SUFICIÊNCIA APLICAÇÃO DO TEMA 1132/STJ. PROVIMENTO.
Para a comprovação da mora

nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação

extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.
(TJPB; AC 0800510-20.2019.8.15.0131; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 25/09/2023)

Firme em tais premissas, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada corretamente para o endereço informado pelo próprio consumidor ao firmar o contrato, reputo que houve a regular constituição em mora. Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, uma vez que estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso em análise, para anular a sentença impugnada e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.